Tribunal: STF
Processo: Rcl 50298
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Cemig Distribuição S.A contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0010595-80.2017.5.03.0090, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “[...] 



    Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados procedentes, em parte, havendo a Cemig sendo condenada ao pagamento das verbas. Interposto Recurso Ordinário pela Cemig ao Tribunal Regional da Terceira Região, a egrégia 2ª Turma, à unanimidade, negou provimento: […].



    Ato contínuo, a Cemig interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado pelo Vice-Presidente do TRT-MG, razão pela qual, esta interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 



    Remetidos os autos ao C. Tribunal Superior do Trabalho, foi proferida decisão que negou seguimento ao AIRR. Desta decisão, a Cemig apresentou Agravo, que teve seu provimento negado, conforme veja-se: […].



    Desta decisão, a Cemig apresentou Recurso Extraordinário, que também foi inadmitido, desafiando a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, que se encontra pendente de julgamento” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Nesse contexto, sustenta que, 



    “[...] ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0010595-80.2017.5.03.0090, o TST também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação).



    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos ” (pág. 5 da petição inicial, grifos no original). 



    Alega, também, que houve violação da Súmula Vinculante 10, nos seguintes termos:



    ”[...] tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora” (pág. 10 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010595-80.2017.5.03.0090, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; […]” (pág. 17 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF, bem como do disposto na Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o TST negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista sob o entendimento de que a culpa in vigilando foi efetivamente comprovada, conforme pode-se notar dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “A Eg. Corte Regional responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, aos seguintes fundamentos: 



    (...) 



    No caso em apreço, a empregadora foi condenada ao pagamento, além de verbas rescisórias, de horas extras, horas in itinere, tíquetes-alimentação e danos morais por falta de disponibilização de banheiros, não havendo prova alguma nos autos quanto à efetiva fiscalização do contrato por parte da recorrente, inclusive no que se refere ao pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados da 1ª reclamada. Ao contrário, o não pagamento de horas extras e de horas de trajeto, assim como o não fornecimento dos tíquetes-alimentação e a não disponibilização de banheiros, sem que fosse tomada qualquer providência pela recorrente Cemig, evidencia a ausência de fiscalização, restando evidente o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente da recorrente no tocante à fiscalização da prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    (...)(fl. 241)” (pág. 36 do documento eletrônico 4).



    Verifica-se dos trechos transcritos acima que a Justiça do Trabalho consignou que culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se os seguintes fatos: inadimplemento de horas extras, horas in itinere e tíquetes alimentação, além de ausência de fiscalização quanto à falta de disponibilização de banheiros (pág. 36 do documento eletrônico 4). 



    Assim, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    A reclamante alega, também, que o Tribunal reclamado teria afastado o art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993 sem observar a cláusula de reserva de plenário, violando, assim, a Súmula Vinculante 10, cujo enunciado transcrevo: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    O verbete sumular acima transcrito afirma que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração, explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Isso porque o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso. 



    Além disso, esta Corte vem se manifestando no sentido de que, quando ocorrer apenas processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à SV 10. 



    In casu, não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com o Texto Constitucional. 



    Com essa linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes proferidos em casos similares ao presente: Rcl 11.329/PB, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 26.714-AgR/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 26.914-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 26.408-AgR/R0, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 25.615/TO, de minha relatoria. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão da reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator